Tribunal: STF
Processo: RHC 238168
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Pleito de desclassificação. Reexame do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Precedentes. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Marilene dos Reis Roberto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 833.504/ES (eventos 46 e 55).



    A Recorrente foi condenada à pena definitiva de 6 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006.



    No presente recurso ordinário, a Defesa sustenta a desclassificação do crime imputado à Recorrente para o de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei de Drogas). Aponta inexistência de elementos comprobatórios da comercialização do entorpecente. Requer o provimento do presente recurso ordinário.



    É o relatório. Decido.



    O acórdão recorrido foi assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA PORTE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O Tribunal de origem concluiu que existem provas suficientes de autoria e materialidade aptas à formação do juízo condenatório para o crime de tráfico de entorpecentes, bem como destacou que a recorrente já responde a outra ação penal pelo mesmo crime, circunstância essa que reforça a finalidade mercantilista dos entorpecentes guardados. 2. A desconstituição das premissas fáticas do julgado, para fins de desclassificação da conduta, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível no âmbito do writ. 3. Agravo regimental improvido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Ao examinar o HC 833.504/ES, o Superior Tribunal de Justiça ressaltou o entendimento da Corte Estadual no sentido de que “existem provas suficientes de autoria e materialidade aptas à formação do juízo condenatório”, e que "o conjunto probatório carreado ao processado não deixa dúvidas acerca da caracterização da conduta criminosa consistente no tráfico de entorpecentes". Diante desse quadro, fundamentou a Corte Superior que “a desconstituição das premissas fáticas do julgado, para fins de desclassificação da conduta, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível no âmbito do writ”.



    Para concluir em sentido diverso das instâncias antecedentes, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Nesse contexto, o acórdão impugnado está em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que “1. A instância ordinária concluiu pela suficiência do espectro de provas que embasou a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). Qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise de questões fáticas, providência incompatível por esta via processual. 2. Conforme assentado pela jurisprudência desta SUPREMA CORTE, “o pedido de desclassificação da conduta criminosa também implica revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, o que não é possível nesta via estreita do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória” (HC 118.349/BA, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 07.5.2014)” (HC 227.007-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.5.2023).



    Na mesma esteira, esta Suprema Corte orienta que “As instâncias ordinárias destacaram, de forma suficientemente fundamentada, que as circunstâncias do caso concreto caracterizaram uma situação de traficância, de forma que eventual desclassificação da conduta demandaria o revolvimento de fatos e provas, inadmissível na via eleita” (HC 229.434-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.10.2023); “É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento das teses defensivas – absolvição quanto ao delito de tráfico de drogas ou desclassificação para os crimes previstos no art. 28 ou no art. 33, § 3º, da Lei n. 11.343/2006 e absolvição quanto ao delito de resistência –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias” (HC 228.238-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 28.9.2023). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de março de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente